Tribunal: TCU
Processo: 039.264/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2467/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor de Bruno Walter Coelho Saraiva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso BEX 1332/96-1, cujo objeto foi a concessão de afastamento do país para realização de curso de Doutorado, junto à Universidade Clark, Massachusetts, Estados Unidos, com bolsa da Capes; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União; Considerando que o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que o art. 5o, incisos I e II, da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que o prazo prescricional se interrompe pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital, e por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 31/10/2002, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4°, inciso I, da Resolução/TCU 344/2022); Considerando que o responsável foi notificado pela autoridade administrativa competente, diversas vezes consecutivas, no período de 21/5/2003 (peça 53) a 1/9/2011 (peça 79), tendo recebido esse último expediente em 8/9/2011, conforme documento, peça 77, em razão de não comprovar a conclusão do curso no exterior financiado com recursos federais, conforme exigido, nem recolher aos cofres públicos o valor total investido; Considerando que, após essa data, o processo permaneceu sem movimentação e o responsável foi novamente notificado somente em 13/2/2019 (peça 80), tendo tomado ciência do expediente em 19/2/2019 (peça 81); Considerando que, antes da autuação da competente tomada de contas especial pelo órgão repassador do recurso, o processo administrativo de avaliação das contas permaneceu sem movimentação por período superior a cinco anos; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU c/c art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dar ciência desta deliberação ao responsável e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em linha com os pareceres emitidos pela unidade técnica e pelo MP/TCU nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.264/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Walter Coelho Saraiva (XXX.208.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, nos termos da Portaria-TCU 21-SEAE de 27/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauro de Azevedo Menezes (19241/OAB-DF), Joao Gabriel Pimentel Lopes (46678/OAB-BA) e outros, representando Bruno Walter Coelho Saraiva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.